Tribunal: CARF
Processo: 10314.720836/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720836/2018-81
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3201-003.586 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
AUTO DE INFRACAO - PROG. INTEGR. SOCIAL (PIS)
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

POLIMIX CONCRETO LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento dos recursos em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa intime o contribuinte para apresentar planilha detalhada, documentos hábeis e
esclarecimentos complementares aptos a comprovar a natureza jurídica dos fretes entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, elaborando-se, ao final, relatório fiscal conclusivo acerca
dos resultados da diligência, o qual deverá ser cientificado ao contribuinte para, assim o
querendo, se pronunciar no prazo de 30 dias. Após, retornem os autos a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Cuida o presente processo de procedimento fiscal relacionado ao ano de 2014,
levado a termo por representante da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização do Comércio Exterior em São Paulo – DELEX/SPO em desfavor da pessoa jurídica
POLIMIX CONCRETO LTDA., ao final do qual foram constituídos os créditos tributários a
seguir quantificados, calculados até dezembro/2018:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720836/2018-81
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

Contribuição para o PIS/Pasep
R$ 14.827.837,40
Contribuição para a COFINS
R$ 68.297.918,15
Multa Regulamentar

R$ 57.749.474,00
Total do Crédito Tributário
R$ 140.875.229,55
O Termo de Verificação Fiscal descreve as infrações apuradas, nos seguintes
termos:
IV – DA AUTUAÇÃO
A Fiscalização identificou a prática das seguintes infrações à legislação
tributária:
a. Crédito de aquisições de bens e serviços adquiridos no mercado interno,
constituídos indevidamente;
b. Crédito de aquisições de bens adquiridos no exterior, constituídos
indevidamente;
c. Apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas
ou omitidas.
V
–
DO
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
CONSTITUÍDOS
IRREGULARMENTE
Por ter considerado a existência de irregularidades na tomada de créditos para o
PIS/Pasep e para a Cofins, conforme informado nos tópicos anteriores, a
Fiscalização promoveu o lançamento dos valores glosados relacionados nos
quadros a seguir dispostos:
a. Crédito de aquisições de bens e serviços adquiridos no mercado interno,
constituídos indevidamente;

b. Crédito de aquisições de bens adquiridos no exterior, constituídos
indevidamente;
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

VI – DA MULTA POR APRESENTAÇÃO DA EFD – CONTRIBUIÇÕES COM
INEXATIDÕES
A Fiscalização promoveu ainda o lançamento de multa decorrente de
apresentação de EFD - Contribuições contendo informações inexatas.
Destacou a relevância das informações prestadas pelos contribuintes,
independentemente de seus efeitos sobre obrigações principais. Afiançou que,
sem as obrigações acessórias corretamente preenchidas e entregues, o Fisco não
consegue realizar a administração tributária, principalmente as etapas de
estudos, seleção e de cobrança dos créditos tributários devidos, prejudicando a
capacidade de selecionar e detectar os indícios de fraude com evidentes
consequências deletérias para a Administração Tributária, causadas pela
omissão ou inexatidão por parte do contribuinte.
A presente ação fiscal, dada como exemplo, informou ter se originado de indício
de insuficiência de recolhimento, decorrente de divergências entre valores
constantes na DCTF e a apuração escriturada na EFD.
Segundo entendido, é por tudo isso é que o art. 57, III, a, da Medida Provisória no
2.158- 35, de 24 de agosto de 2001, estabelece multa por apresentação de EFD-
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Destacou que em 07/08/2018 foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal no 5, através do qual o contribuinte tomou ciência em 08/08/2018 da
constatação de que as empresas MARÉ CIMENTO e POLIMIX CONCRETO
apresentaram, em todos os meses de 2014, EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, visto que não houve lançamento no Bloco M,
que trata da apuração do PIS/Pasep e da Cofins, tampouco nos Blocos A, C, D e
F.
Desse modo, com respaldo na legislação acima apresentada, a Fiscalização
aplicou a multa de 3% sobre o valor da receita bruta informada na EFD -
Contribuições retificadoras, nos registros M210 e M610, com o que chegou aos
seguintes valores:
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

Conforme consta do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 670, a
pessoa jurídica foi notificada, de forma eletrônica, no dia 13/12/2018.
E como verificado no Termo de Solicitação de Juntada de fls. 674/675, a petição
para a juntada da Impugnação ocorreu no dia 14/01/2019. (...)”
A Contribuinte apresentou tempestivamente sua impugnação, e, por meio da
Resolução no 08-003.291, em sessão de 25/04/2019, a DRJ converteu o julgamento em
diligência, com o propósito de serem prestados esclarecimentos adicionais a seguir listados:
1. Da glosa indevida dos créditos referentes às aquisições de bens destinados ao
ativo imobilizado (§§ 31 e 39 do TVF) – Possibilidade de depreciação imediata;
2. Da glosa indevida s/ créditos de bens e serviços vinculados a documentos
supostamente inválidos ou inexistentes (§§ 32, 37 e 38 do TVF); e
3. Da glosa indevida dos créditos sobre aquisição de mercadorias ou serviços
(supostamente) não enquadrados no conceito de insumo relacionadas com as
Despesas de aluguéis de equipamentos (§ 47, b, do TVF).
Em vista disso, a Fiscalização diligenciou perante a empresa autuada, conforme
verificado às fls. 1.883/2.493, procedimento ao final do qual foi exarado o Relatório Fiscal
Conclusivo (RFC) de fls. 2.455/2.488.
A pessoa jurídica foi notificada de forma eletrônica no dia 18/03/2020, fl. 2.492,
tendo no dia 28/05/2020, fl. 2.497, solicitado a juntada do adendo à Manifestação de
Inconformidade presente nos autos às fls. 2.499/2.543.
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Impugnação e restou assim
ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há como se acolher a tese de
cerceamento do direito de defesa na hipótese de a Impugnação apresentada evidenciar que a
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

interessada entendeu perfeitamente as infrações que lhes foram imputadas pela Autoridade Fiscal,
delas tendo se defendido de forma ampla, articulada e abrangente, conforme verificado no caso
presente.
PEDIDO
PARA
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
EXAME
DE
ADMISSIBILIDADE A CARGO DA AUTORIDADE JULGADORA. Conforme determinado
pelo caput do art. 18 do PAF, a Autoridade Julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do Impugnante, a realização de diligências ou perícias, fazendo-o somente
quando entendê-las necessárias. Por outro lado, negará seguimento para aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
REGULAMENTAR APLICADA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. A alegada infringência ao princípio do não-confisco em
matéria tributária diz respeito à temática sem possibilidade de apreciação por parte de Órgãos
Julgadores Administrativos. Isso porque o exame da inconstitucionalidade de lei ou norma
equivalente somente pode ser apreciada e deliberada por órgão pertencente à estrutura do Poder
Judiciário.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS DE OFÍCIO E REGULAMENTAR.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 108. A Súmula CARF no 108 determina que incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.É devido o imposto na saída a qualquer
título, de produto importado e incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de cinco anos
contado a partir da incorporação ao ativo permanente da empresa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
PENALIDADE. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD-CONTRIBUIÇÕES). OMISSÕES
E INCORREÇÕES. CABIMENTO. Tendo. sido cumprida com omissões e incorreções a
obrigação acessória denominada EFD-Contribuições, tem-se por configurado o fato gerador da
multa prevista em lei válida e vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
CONCEITO DE INSUMOS NA FORMA ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ). APURAÇÃO DE CRÉDITOS NO REGIME NÃO-CUMULATIVO. Conforme
estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no contexto do Recurso Especial no 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade do PIS e da Cofins
deverá ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
PRODUÇÃO. As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de serviços,
poderão optar pelo desconto imediato dos créditos do PIS/Pasep, calculados sobre os valores de
aquisição dos bens, desde que se tratem de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012 (art. 1o,
inc. XII, Lei no 11.774/2012, com a redação determinada pela Lei no 12.546/2011).
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é vedada a apropriação de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins em relação à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
referidas contribuições.
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. FRETE INTERNO. TOMADA DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal para a tomada de crédito na transferência
de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, visto referida operação possuir natureza
diversa de uma venda, uma vez que os materiais (cimento, areia, brita, etc.) continuam em
propriedade da empresa requerente.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
GASTOS
COM
DESEMBARAÇO
OU
SERVIÇOS
ADUANEIROS. TOMADA DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. Por absoluta ausência de
previsão legal, não geram direito à tomada de créditos os gastos com desembaraço aduaneiro
incorridos na importação de produtos. Quanto aos dispêndios com o desembaraço aduaneiro
incidentes na exportação, também não geram direito a créditos, mormente pelo fato de o legislador
haver restritivamente autorizado a tomada de créditos somente para a armazenagem e o frete,
desde que o ônus tenha sido suportado pelo vendedor.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS TOMADOS EM RELAÇÃO A HONORÁRIOS
ADMINISTRATIVOS,
PLANOS
DE
SAÚDE
E
SERVIÇOS
DE
INFORMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. Excluem-se do conceito de insumo os itens utilizados em áreas distintas da
produção de mercadorias ou da prestação de serviços da sociedade empresarial. É o que ocorre
com as atividades administrativa, jurídica e contábil, restando impedida, portanto, a tomada de
créditos em relação aos dispêndios com honorários administrativos, planos de saúde corporativos e
com os serviços de informática.
(...)
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, repisando os
argumentos de impugnação, organizados nos seguintes tópicos:
II – PRELIMINARMENTE:
II.1 - Precariedade do Trabalho Fiscal Desenvolvido e Cerceamento de Defesa do
Acórdão Recorrido
III – DO MÉRITO
III.1 – Da Não-Cumulatividade do PIS/COFINS
III.1.1 – Da Novel Jurisprudência sobre a Não Cumulatividade do PIS/COFINS
III.1.2 – Da Glosa Indevida sobre os Créditos por Bens ou Serviços Vinculados a
Documentos Supostamente Inválidos ou Inexistentes (§§ 32, 37 e 38 do TVF)
III.1.3 – Da Glosa Indevida dos Créditos sobre Bens Supostamente Não Sujeitos
ao Pagamento das Contribuições (§§ 33, 37 e 38 do TVF)
III.1.4 – Da Glosa Indevida dos Créditos sobre Frete na Transferências de
Insumos entre Estabelecimentos (§§ 43 a 46 do TVF)
III.1.5 – Da Glosa Indevida dos Créditos sobre Aquisição de Mercadorias ou
Serviços (supostamente) não Enquadrados no Conceito de Insumo (§ 47 do TVF)
III.1.5.1 – Despesas Aduaneiras (§ 47, a, do TVF)
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

III.1.5.2 – Despesas de Aluguéis de Equipamentos (§ 47, b, do TVF)
III.1.5.3 – Despesas Derivadas de “Outros Serviços” (§ 47, c, do TVF)
IV – Da (exorbitante e descabida) multa regulamentar
V – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a RECORRENTE seja recebido e provido o presente
recurso, a fim de que, determinada ou não a já solicitada (e ora reiterada)
conversão do julgamento em diligência para a verificação in loco das centenas de
documentos e situações apontadas pela empresa desde o início da fiscalização,
seja parcialmente REFORMADO o v. acórdão no 103-000.314, proferido pela I. 3a
Turma da DRJ03, de modo que seja:
(i) preliminarmente, reconhecida a nulidade do Auto de Infração por força da
precariedade do trabalho fiscal e do cerceamento de defesa do acórdão proferido;
(ii) no mérito, seja julgado improcedente o lançamento fiscal, cancelando-se as
glosas remanescentes, efetuadas indevidamente sobre os créditos de PIS/COFINS;
(iii) seja cancelada a multa regulamentar aplicada, em valor superior a R$ 57
milhões de reais, vez que embora a retificação da EFD-contribuições tenha se
dado após o início da fiscalização, tanto as contribuições haviam sido recolhidas,
quanto as demais obrigações acessórias, notadamente as DCTFs, haviam sido
devidamente entregues anteriormente, o que enseja a aplicação do art. 11, § 3o,
inciso I da IN RFB 1.252/2012, além de que a RECORRENTE sempre atendeu
prontamente à Fiscalização.
Por derradeiro, protesta a RECORRENTE pela realização de Sustentação Oral por
ocasião do julgamento, bem como pela conversão do julgamento em diligência,
para o fim de demonstrar quaisquer outras provas entendidas oportunas ao
deslinde da matéria.
Em 26/10/21, peticiona requerendo a aplicação da retroatividade benigna do 106,
II, “c”, CTN, afastando a penalidade do art. 57, III da MP n° 2.158-35/2001, para aplicação da
penalidade prevista no art. 12, II da Lei n° 8.218/1991, com a redução prevista no seu parágrafo
único, inciso II (redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18). Reitera que desde 14/03/2019, o
art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1252/12 vigora com a redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1876, de 14 de março de 2019, que prevê a aplicação da multa regulamentar
nos termos acima dispostos.
É o relatório.

Fl. 2785
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

VOTO
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.
A Recorrente alega ser indevida a glosa dos créditos sobre fretes em operações de
transferência entre estabelecimentos (§§ 43 a 46 do TVF). Em seu Recurso, esclarece a natureza
dos fretes contratados:
“129. Trata-se de frete contratado de pessoa jurídica e devidamente pago
pela RECORRENTE, para fins de deslocamento de matéria prima e outros
materiais essenciais entre os estabelecimentos da RECORRENTE, como cimento,
pedras, cal, etc., como se denota dos documentos acostados (Doc. 11 da
Impugnação).”
Em que pese as alegações, os documentos juntados à peça impugnatória são
insuficientes para comprovar a natureza alegada. A movimentação de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não possibilitam a tomada de crédito de PIS /COFINS.
Neste sentido, o Acórdão no 9303-013.851 – CSRF / 3a Turma, em Sessão de 16
de março de 2023, cuja parte da ementa correspondente ao tema em análise assim dispõe:
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA
E
PACÍFICA
DO
STJ.
Conforme
jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência
das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Destaca-se o trecho do voto vencedor do v. Conselheiro Rosaldo Trevisan, o qual
adoto como razões e fundamentos para decidir:
(...) o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como
se registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO.
ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
ENTRE
OS
JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial
estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder
ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de
25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as
despesas realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das
despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias
diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da COFINS devida”.
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021)
(grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art.
535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
lide de forma suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi
julgamento contrário aos interesses da parte. Logo, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos
recursos repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo com as provas
dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE
PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe
de 27/4/2020) (grifo nosso)
(...)
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do
STJ aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte
superior em relação ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições
não cumulativas, que não incluem os fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos, e o entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em
relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à
Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, ou centros de
distribuição, por nenhum desses incisos, o que implica o não reconhecimento do
crédito, no caso em análise. (...)
Na mesma linha a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, relativamente
ao conceito de insumo tal como empregado nas Leis no 10.637/2003 e no 10.833/2003 para o fim
de definir o direito (ou não) ao crédito do PIS e da Cofins, relativamente aos valores incorridos
nas aquisições:
Resumo: o STJ decidiu que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, na medida cm que
comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei n° 10.637/2002 c 10.833/2003. Além
disso, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. [...]
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e
limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem
regras específicas contidas nas Leis n° 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas
pelo conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser
defendida sua importância para o processo produtivo.
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

Por outro lado, este Conselho vem decidindo favoravelmente ao crédito de PIS e
COFINS relativo ao valor dos fretes pagos para transporte de insumos e para transporte de
produtos inacabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Neste sentido, o Acórdão no
9303-013.002 – CSRF / 3a Turma, de 16 de março de 2022, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2016 a 21/12/2016 CONCEITO
DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU DA RELEVÂNCIA. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda, tais como o valor dos fretes pagos para transporte de
insumos e para transporte de produtos inacabados entre estabelecimentos da
mesma firma (“insumo do insumo”), os pneus e as despesas com manutenção
dos carreadores da lavoura da cana-de-açúcar, não estando incluídas despesas
com itens do ativo permanente, como pneus, tubos e chapas de aço. (grifou-se)
Já o Acórdão no 9303-011.413 – CSRF / 3a Turma, de 15 de abril de 2021, cuja
ementa passo a transcrever no que se aplica ao tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 DESPESAS.
FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor apurado sobre o faturamento mensal.
Há que se registrar que ao analisar o valor dos fretes pagos para transporte de
insumos e para transporte de produtos inacabados entre estabelecimentos da mesma empresa
estamos a tratar do “insumo do insumo”, que versa sobre dispêndios anteriores ao processo
produtivo em si, mas do qual ele depende, sendo que o Normativo Cosit/RFB no 5/2018 é claro a
respeito da admissibilidade dos créditos:
3. INSUMO DO INSUMO 45. Outra discussão que merece ser elucidada neste
Parecer Normativo versa sobre a possibilidade de apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos em relação a dispêndios
necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo). 46.
Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do
conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços a terceiros. 47. Assim, tomando-se como referência o
processo de produção como um todo, é inexorável que a permissão de
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720836/2018-81

creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para
alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente naquelas que produzem os próprios insumos
(verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”,
cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento no conceito de
insumo. 48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo
porque até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do
bem destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a
dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente
destinado à venda ou à prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
Assim, considerando as possibilidades de entendimento para o tópico exposto, em
atenção ao princípio da verdade material, imprescindível a conversão do presente julgamento em
diligência.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por converter o julgamento dos recursos em
diligência à Unidade de Origem para que a autoridade administrativa intime o contribuinte para
apresentar planilha detalhada, documentos hábeis e esclarecimentos complementares aptos a
comprovar a natureza jurídica dos fretes entre estabelecimentos da pessoa jurídica, elaborando-
se, ao final, relatório fiscal conclusivo acerca dos resultados da diligência, o qual deverá ser
cientificado ao contribuinte para, assim o querendo, se pronunciar no prazo de 30 dias. Após,
retornem os autos a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 2791
DF CARF MF
Original